Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704965-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO MIGUEL FREITAS DE FARIAS IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA em favor de RODRIGO MIGUEL FREITAS DE FARIAS, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos no 147, caput, 129, § 13, c/c artigo 61, “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, tendo sido apontada como autoridade coatora o d. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Ao sentenciar o feito, o Magistrado originário julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006, absolvendo-o da imputação referente ao art. 147, caput do CP. Todavia, manteve a prisão preventiva decretada, não permitindo ao réu recorrer em liberdade (Id. 55727597 - Pág. 9). Ao que se consegue extrair da ação constitucional impetrada, visto apresentar trechos repetidos e desconexos (id. 55727593 - Pág. 12), inclusive com pedido de liberdade provisória a pessoa diversa da constante nesses autos (id. 55727593 - Pág. 11) e formatação embaralhada, que dificulta a compreensão da narrativa, a impetrante, argumenta, em linhas gerais, não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente, dispostos no art. 311 e 312 do CPP, lhe sendo garantido pela Constituição Federal e pela lei processual penal o direito de recorrer em liberdade. Destaca não concordar com a fundamentação da sentença para manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a omissão quanto à análise das atenuantes relativas a confissão dos fatos e primariedade do agente, além de domicílio fixo e ocupação lícita, circunstâncias que entende amparar a liberdade do paciente. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPP. No mérito, a confirmação da liminar, para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas à integridade física e psicológica da ofendida, visto que o paciente mordeu seus lábios, arrancando pedaço, acrescendo o fato das séries de agressões sofridas anteriormente pela vítima, como consignado na decisão de id. 176642088, dos autos no 0704112-33.2023.8.07.0021, tornando a segregação medida necessária, ao menos por ora, a fim de garantir a manutenção da ordem pública. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Não bastasse, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo singular. Venham as informações. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora